Tribunal: TJDFT
Processo: 0754458-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO 905/STJ. SELIC. EC 113/2021.
1 – Cumprimento individual de sentença. Repetição de valores pagos a título de contribuição previdenciária. Gratificação de Políticas Sociais. Natureza previdenciária. Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018. O título executivo judicial determinou a suspensão da cobrança de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos e condenou o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014, com incidência do INPC até o início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021.
2 – Título executivo. Coisa julgada. O acórdão, com trânsito em julgado, estabeleceu expressa distinção em relação aos demais créditos contra a Fazenda e tem fundamento no REsp 1495146-MG, Tema Repetitivo no 905 do STJ, que estabeleceu que: “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”
3 – SELIC. Aplica-se a taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, dado o seu caráter geral e aplicável às relações de trato sucessivo.
4 – Recurso conhecido e desprovido.

(td)